Tribunal: STJ
Processo: 5007725-56.2021.8.24.0007
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 18273 - SC(2022/0144330-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: J DE O G (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
​PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
25/02/2026
03/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 11 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:16:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 86baef88-c154-4540-9b02-28d8ba64b41b

EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 18273 - SC (2022/0144330-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: J DE O G (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
​PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE DEOUTROS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência somente são
cabíveis para impugnar acórdãos proferidos em recurso especial, inexistindo
previsão legal ou regimental que possibilite sua interposição contra aresto
proferido no âmbito de outros embargos de divergência.
2. Agravo regimental desprovido.

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, contradição e obscuridade, porquanto:
não houve a devida fundamentação do aresto
(i)
embargado, o que ensejou violação do
IX, da CF;
houve indevido rigor formal na
art. 93,
(ii)
análise da admissibilidade dos embargos de divergência;
extrapolou o devido processo legal;
(iii)
"
(iv) a decisão é manifestamente omissa (genérica) e contraditória quanto a sua fundamentação,
ademais, em suas razões parafraseou que as impugnações foram genéricas, mormente específicas
Documento eletrônico VDA53090968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: f7c85e92-2438-4423-a0f9-7645c6f0aba7

- o que não ocorrera, visto que ponto a ponto fora rebatido nas razões recursais, afastando,
".
portanto, toda argumentação outrora usada pela e. Ministro para não prover o Agravo pretérito
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
Os embargos de divergência somente são cabíveis contra acórdão que
aprecia recurso especial ou recurso extraordinário, consoante expressamente
estabelece o
e incisos I e III, do Código de Processo Civil de
art. 1.043, caput
2015. Também o
, do Regimento Interno do STJ é claro ao limitar
art. 266, caput
a interposição de tal modalidade recursal apenas contra arestos proferidos no
âmbito de recurso especial.
(...)
Como se vê, mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015, no
Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência somente são cabíveis
para impugnar acórdãos proferidos em recurso especial, inexistindo previsão
legal ou regimental que possibilite sua interposição contra aresto proferido no
âmbito de outros embargos de divergência ou de ações originárias.
(...)
No caso em exame, os embargos de divergência, atuados como PET, foram
apresentados contra aresto prolatado em embargos de declaração em agravo
regimental que confirmou decisão que indeferira liminarmente os primeiros
embargos de divergência. Portanto, o presente recurso é manifestamente
incabível, devendo ser confirmada a decisão ora agravada.

Como se vê, diante da completa inadmissibilidade dos embargos de divergência, não
foi possível o conhecimento deste recurso uniformizador, na esteira da legislação processual civil
vigente e da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
ACIDENTE.
CONDUÇÃO
DO
CONJUNTO
POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
Documento eletrônico VDA53090968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: f7c85e92-2438-4423-a0f9-7645c6f0aba7

I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
REsp 494.372/MG,
TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA
DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que
o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)

Por fim, no tocante à alegada ofensa ao
IX, da Constituição Federal, decorrente
art. 93,

do julgamento do próprio Agravo Regimental nesta instância especial (CF,
III), trata-se de
art. 105,
matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de contrariedade a
dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria em usurpação de competência
constitucionalmente atribuída ao Eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
. Por isso mesmo, a
art. 102)
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos
com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53090968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: f7c85e92-2438-4423-a0f9-7645c6f0aba7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg na Pet 18.273 / SC
Número Registro: 2022/0144330-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004267320208240064 4267320208240064 50077255620218240007
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : J DE O G (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J DE O G (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54657731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 71a29151-8633-40d3-92f9-527a4da1d9ff

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 71a29151-8633-40d3-92f9-527a4da1d9ff